Tribunal: STF
Processo: ARE 1349532
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. - Roubo Majorado, Crimes contra a paz e Receptação - MP requer a condenação como na denúncia - Admissibilidade em parte - Defesa requer absolvição - Inadmissibilidade - Conjunto probatório robusto para lastrear decreto condenatório - Minoração da pena - Impossibilidade - Pena bem aplicada e suficiente para a conscientização da ilicitude - Apelos Defensivos não providos e Apelo Ministerial parcialmente provido.”



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos arts. 5º, XLVI, LIV, LV e 93, IX, da CF. Sustenta que:



          (i) “em julgando os embargos de declaração opostos, o Tribunal Paulista, rejeitou-os, sem, contudo, examinar a decisão embargada tal como determina a legislação vigente”;



          (ii) “o acesso prévio das vítimas e testemunhas as fotografias do ora Recorrente, ocorrido na fase policial e sem o respeito ao disposto no art. 226 do CPP, representa na fase judicial um desrespeito ao princípio do devido processo legal”;



          (iii) “a Colenda 5ª Câmara Criminal no julgamento da Apelação Criminal, com a devida vênia, foi omissa no momento de individualizar e de fixar a pena imposta ao Recorrente para cada uma das infrações pelas quais fora condenado”;



          (iv) “ao realizar o julgamento do recurso de apelação criminal interposto exclusivamente pelo Ministério Público, deveria a Colenda 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo apreciar todas as alegações existentes nos autos, tanto feitas pela defesa quanto pela acusação”.



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 



    4. No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    5. E mais: a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux.



    6. Por fim, o STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator